Tribunal: TJDFT
Processo: 0033109-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0033109-23.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ALBERTO JALES, LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB PARTICIPACOES LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ALBERTO JALES, CARLOS SIDNEY DE OLIVEIRA, LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Por meio de petição ao ID 64036878, Carlos Sidney de Oliveira requer a devolução dos valores e celulares apreendidos no Auto de Apresentação e Apreensão n. 073-2013-DECO. Em síntese, alega que o Acórdão n. 1873742 (ID 60555123), desta e. 7a Turma Cível, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa. E o fato de o MPDFT informar que não interporá recurso (ID 61910779), significa que “TRANSITOU EM JULGADO O ACÓRDÃO no que se refere ao peticionante”. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisando os autos, verifica-se que petição ao ID 64036878 é reprodução da petição ao ID 62438908, e já apreciada por esta Relatoria, que indeferiu a pretensão por meio da decisão ao ID 64072407, em 16/9/2024. Em conformidade com o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Consequentemente, não há motivo hábil para reanálise do tema. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 64036878. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se com o regular andamento processual. Brasília, 26 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora